Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704386-93.2024.8.07.0010 RECORRENTE: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: EDMILSON GOMES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE COMPOSSSE. RECONHECIMENTO DE QUOTAS SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de extinção de composse, reconhecendo a titularidade proporcional dos direitos aquisitivos ou da posse sobre o imóvel em litígio, determinando a extinção da composse e a alienação judicial do bem. II. Questão em discussão: Análise da regularidade da decisão que reconheceu a divisão proporcional dos direitos possessórios e determinou a alienação judicial do imóvel, bem como alegações de julgamento extra petita, cerceamento de defesa e violação ao princípio do venire contra factum proprium. III. Razões de decidir: Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de decisão saneadora e de inspeção judicial não comprometeu o devido processo legal. A configuração da composse pro indiviso e a alienação judicial do bem são medidas adequadas diante da impossibilidade de convivência harmônica entre os condôminos, sendo inviável a alegação de venire contra factum proprium. IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, alegando o julgamento extra petita do feito, uma vez que o órgão colegiado examinou a demanda sob uma perspectiva possessória, embora a lide possua natureza exclusivamente petitória, estando limitada ao pedido de extinção da composse e alienação judicial do bem; b) artigos 17, 485, inciso VI, ambos do CPC, e 1.199, 1.320 e 1.322, todos do Código Civil, sustentando que a pretensão do recorrido em discutir acerca da existência de frações desiguais do imóvel não se revela compatível com a via eleita, qual seja a ação de extinção de composse; c) artigo 37 da Lei Adjetiva Civil, afirmando que o indeferimento do pedido de inspeção judicial apenas em sede de sentença configurou cerceamento de defesa, vez que suprimiu a oportunidade de impugnação recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao concluir que “o decisum respeitou os limites objetivos da demanda e não se pronunciou sobre questão diversa ou alheia aos pedidos iniciais, tampouco concedeu provimento não requerido” (ID 75861370), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O inconformismo também não logra êxito acerca da aventada ofensa aos artigos 17, 485, inciso VI, ambos do CPC, e 1.199, 1.320 e 1.322, todos do Código Civil, pois “A ausência de manifestação do acórdão recorrido quanto aos dispositivos legais tidos como violados, sem oposição de embargos de declaração, atrai a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no REsp n. 2.202.187/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJEN 4/9/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no tocante à suposta afronta ao artigo 37 da Lei Adjetiva Civil. Isso porque restou consignado no aresto combatido, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, que (ID 75861370): (...) quanto à alegação de cerceamento de defesa, a decisão saneadora não era imprescindível no caso, pois a controvérsia foi devidamente delimitada e resolvida na sentença, com base nos documentos e provas constantes dos autos. A inspeção judicial, por sua vez, foi corretamente indeferida, uma vez que a forma como estão edificadas as habitações no imóvel restou incontroversa. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice, uma vez mais, no enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: Direito processual civil. Agravo interno. Tempestividade dO AGRAVO EM recurso especial. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, alegando intempestividade. 2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso, argumentando a suspensão dos prazos processuais em datas específicas e a possibilidade de correção de vício formal de intempestividade, conforme alteração do CPC. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso especial foi interposto tempestivamente, considerando a contagem do prazo processual e a apresentação de documento que comprova a existência de feriado local; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e organização do processo, impedindo a produção de provas; e (iii) saber se saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser considerada abusiva III. Razões de decidir (...) 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que afastou a alegação de cerceamento de defesa, considerando dispensável a decisão de saneamento e a não demonstração de necessidade de provas, demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. O recurso especial não comporta conhecimento no que tange à alegação de cobrança ilegal de juros remuneratórios, devido à ausência de rebatimento dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula n. 283 e 284 do STF. 7. A alegação de violação à Súmula n. 286 do STJ não prospera, pois não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular. Súmula n. 518 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial desprovido (AgInt no AREsp n. 2.649.896/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN 4/9/2025). (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede, porquanto o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. No que tange à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031